Tribunal: TJBA
Processo: 8088501-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088501-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JESUS FREITAS

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS e outros

Advogado(s)
:
ALICE FRANCO SABADINI, JOSE MARCIO DE ALMEIDA, SIMAO MORAIS SENNA PRATES, LUIZ CARLOS FERREIRA MELHOR

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS NO VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO. TEMPO PARA O REPARO CONDIZENTE COM A QUANTIDADE DE DANOS OCASIONADOS AO AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

A
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8088501-67.2023.8.05.0001, em que é apelante
JOSE JESUS FREITAS
e apeladas a
ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
e a
OFICINA CONCORDIA PECAS E REBOQUES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça